Tribunal: TCU
Processo: 018.141/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a apurar a atuação das entidades de fiscalização de exercício profissional ante a notícia de que ¿atores e atrizes interpretam médicos em vídeos roteirizados para vender produtos que prometem resultados milagrosos¿.

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas Lucas Rocha Furtado solicitando que o TCU apure a atuação das entidades de fiscalização de exercício profissional ante a notícia de que "atores e atrizes interpretam médicos em vídeos roteirizados para vender produtos que prometem resultados milagrosos", e verifique se as medidas por elas adotadas respeitam e promovem os princípios da eficiência e da moralidade administrativas e tendem a responsabilizar os eventuais infratores (peça 1). Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em atenção ao princípio do devido processo legal, identificou a necessidade de anulação do Acórdão 1237/2025-TCU-Plenário , em virtude de divergência entre a proposta da unidade técnica e a decisão plenária; Considerando que na proposta da unidade técnica "não houve exame de mérito acerca da suposta irregularidade, sendo proposto o encaminhamento dos autos ao CFM, para adoção de providências da sua alçada, a serem registradas nos seus relatórios de gestão, como previsto no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014"; Considerando a necessidade de aprofundar a análise da suficiência das ações do CFM para coibir práticas de publicidade médica irregulares representados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea c, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.141/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. declarar a nulidade do Acórdão 1237/2025-TCU-Plenário , por ofensa ao art. 143 do Regimento Interno do TCU; 1.6.2. restituir os autos à unidade técnica para a análise do mérito; 1.6.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.